Tribunal: TJDFT
Processo: 0730105-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TERRACAP. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA.
1. Demonstrado por meio de prova pericial que a Terracap não cobrou juros abusivos do autor, não há falar em revisão do contrato de compra e venda de imóvel, tampouco em repetição do indébito.
2. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.